Tribunal: TJDFT
Processo: 0730749-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0730749-18.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: TANIA MARIA DE SOUZA D E S P A C H O Verifico que o recurso de apelação interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara de Cível de Taguatinga não veio acompanhado de comprovante regular de recolhimento de preparo. Consoante certificado no ID 49918539, a guia de custas judiciais juntada à fl. 2 do ID 49918538 refere-se a outro processo no qual as mesmas partes litigaram, qual seja, 0701395-27.2022.8.07.0007. Dispõe o artigo 192 do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais deste TJDFT, verbis: Art. 192. O interessado apresentará guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas processuais mediante apresentação de um dos seguintes documentos: I – do original da guia autenticada mecanicamente; II – do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou correspondente bancário; III – do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela unidade responsável pelo controle das custas e depósitos judiciais, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas processuais, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às varas, que procederão à vinculação da guia ao processo, utilizando o sistema informatizado do Tribunal. § 5o A unidade responsável pelo controle das custas e depósitos judiciais informará às serventias judiciais o eventual recolhimento de custas processuais em valor inferior ao discriminado na guia. (grifamos) A inobservância do correto recolhimento das custas pelo apelante atrai a aplicação das disposições do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. Assim, diante da não comprovação do recolhimento regular do preparo devido por ocasião da interposição do recurso neste processo, fica o recorrente intimado para sanar o vício ou recolher preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator